Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. PARCIAL REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Evidenciado nos autos o perigo de dano decorrente da impossibilidade, pelo genitor e ex companheiro, de adimplemento da prestação alimentar provisória fixada na origem, o montante comporta parcial redução, a fim de assegurar a quitação da verba, até que se efetive a completa instrução processual na origem, para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades das alimentadas. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.